Tribunal: TJSP
Processo: 2053120-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COERCITIVA – Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que determinou a incidência diária de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser utilizada como meio coercitivo, que garanta o efetivo cumprimento da ordem judicial – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2053120-26.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados LUCILENE DE SOUZA ORTELÃO SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e EDNARDO LOURENÇO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053120-26.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30564
AGRV No: 2053120-26.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : LUCILENE DE SOUZA ORTELÃO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA); EDNARDO LOURENÇO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA COERCITIVA
Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que
determinou a incidência diária de multa para o caso de
descumprimento da determinação judicial Descabimento
Hipótese em que a multa deve ser utilizada como meio
coercitivo, que garanta o efetivo cumprimento da ordem
judicial RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que,
dentre
outras
providências,
reconheceu
a
impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo banco
credor, determinando a sua imediata restituição, sob
pena de multa (fls.45-47).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que não é cabível a fixação de multa, pois, em
razão dos procedimentos internos do banco, não logrará
cumprir a determinação judicial em tempo suficiente para
evitar a incidência da multa coercitiva imposta.
Assevera que o valor arbitrado a título
de multa coercitiva é exorbitante.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053120-26.2020.8.26.0000
3
Correta a imposição de multa, que deve
ser utilizada “como meio coercitivo para o cumprimento
de obrigação de fazer ou entregar coisa” (AgRg no REsp
1221660/SC,
Rel.
Ministro
HAROLDO
RODRIGUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado
em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).
De fato, “A função das astreintes é
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da
sua
recalcitrância”
(AgRg
no
Ag
1025234/SP,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2008, DJe 11/09/2008).
No caso em exame, a decisão recorrida
reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados
pelo banco agravante.
Assim, a mesma decisão determinou a
imediata restituição de tais verbas aos agravados, sob
pena de multa diária no valor de R$1.000,00 para cada
dia de atraso.
Vale destacar que o agente financeiro não
se insurgiu, nas razões recursais, contra a determinação
de devolução dos valores, limitando-se a alegar sua
suposta impossibilidade fática de dar cumprimento à
ordem judicial no prazo estabelecido pela decisão
recorrida.
No entanto, essa suposta impossibilidade
fática, que decorreria dos trâmites internos do próprio
agente financeiro, não ficou comprovada no âmbito do
presente recurso, razão pela qual não pode ser acolhida.
Assim, de rigor a integral manutenção da
multa, como meio de dar efetividade à determinação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053120-26.2020.8.26.0000
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora